Tribunal: TJSP
Processo: 1002585-72.2021.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wilson Gonçalves
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. RECURSO DO AUTOR. Autor que admite ter sido vítima de golpe ao adquirir veículo pela internet. Pretensão de responsabilização do réu por abertura de conta usada para a prática de delito (conta para a qual o valor foi transferido por Pix). Sentença de extinção por falta de legitimidade passiva. Alteração (teoria da asserção). Causa

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. RECURSO DO AUTOR. Autor que admite ter sido vítima de golpe ao adquirir veículo pela internet. Pretensão de responsabilização do réu por abertura de conta usada para a prática de delito (conta para a qual o valor foi transferido por Pix). Sentença de extinção por falta de legitimidade passiva. Alteração (teoria da asserção). Causa madura. Responsabilidade civil do réu não caracterizada. Falta de causalidade. Culpa exclusiva do autor e dolo de terceiro. Improcedência da ação. Recurso desprovido.